Tribunal: STM
Processo: 7000274-75.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor dos Pacientes que tiveram o pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) indeferido pelo Juízo. A Defesa requereu a aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e a remessa dos autos à Câmara de Controle e Revisão do Ministério Público Militar, para que fosse analisada a possibilidade de proposição do acordo, alegando violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, ampla defesa, devido processo legal e proibição do excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União.
4. A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, com regramento próprio e distinto do Direito Penal e do Direito Processual Penal comum.
5. O princípio da especialidade afasta a aplicação do ANPP na Justiça Castrense, pois o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar constituem ordenamentos autônomos e específicos.
6. O legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no processo penal militar, não havendo omissão no CPPM a ser suprida por aplicação subsidiária.
7. O instituto do ANPP é incompatível com a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, que orientam o processo penal militar.
8. As decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares não possuem efeito vinculante nem eficácia erga omnes.
9. O Superior Tribunal Militar já pacificou o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na JMU por meio do Enunciado nº 18 de sua Súmula e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 22, I; CPP, arts. 1º, III, e 28-A; CPPM, arts. 1º, 3º, e 35; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 225573 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/2/2024, DJe 22/4/2024. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000058-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 10/4/2025, p. 28/4/2025. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000568- 64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 20/2/2025, p. 13/3/2025. STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. STM, Súmula nº 18.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000274-75.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: BIANCA BASTOS XAVIER NUNES E SILVA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA REZENDE
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000274-75.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: BIANCA BASTOS XAVIER NUNES E SILVA
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA REZENDE
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM.
IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor dos Pacientes que tiveram o
pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) indeferido pelo Juízo. A
Defesa requereu a aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e a remessa dos autos à Câmara de Controle e Revisão
do Ministério Público Militar, para que fosse analisada a possibilidade de
proposição do acordo, alegando violação aos princípios da isonomia, dignidade
da pessoa humana, ampla defesa, devido processo legal e proibição do excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União.
4. A Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, com
regramento próprio e distinto do Direito Penal e do Direito Processual Penal
comum.
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O princípio da especialidade afasta a aplicação do ANPP na Justiça
Castrense, pois o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar
constituem ordenamentos autônomos e específicos.
6. O legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por não introduzir o
ANPP no processo penal militar, não havendo omissão no CPPM a ser suprida
por aplicação subsidiária.
7. O instituto do ANPP é incompatível com a manutenção dos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, que orientam o processo penal
militar.
8. As decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a aplicação do art.
28-A do CPP a processos penais militares não possuem efeito vinculante nem
eficácia erga omnes.
9. O Superior Tribunal Militar já pacificou o entendimento sobre a
inaplicabilidade do ANPP na JMU por meio do Enunciado nº 18 de sua Súmula
e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica na Justiça Militar
da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 22, I; CPP, arts. 1º,
III, e 28-A; CPPM, arts. 1º, 3º, e 35; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 225573 AgR, Rel. Min. André
Mendonça, Segunda Turma, j. 26/2/2024, DJe 22/4/2024. STM, Habeas Corpus
Criminal nº 7000058-17.2025.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
10/4/2025, p. 28/4/2025. STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000568-
64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 20/2/2025, p. 13/3/2025.
STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. STM, Súmula nº 18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pelos
advogados: GERALDO KAUTZNER MARQUES, OAB/RJ 76.166, WILLIAN OTERO DA
PRESA MACHADO, OAB/RJ 171.124, e RAQUEL MACHADO DE ANDRADE, OAB/RJ
173.580, em favor de BIANCA BASTOS XAVIER NUNES E SILVA e de LUCAS ALVES
DA SILVA REZENDE, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de
1988 c/c os arts. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Dr. JORGE
MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em face da Decisão exarada nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001, em tramitação perante àquele juízo.
Consta na Inicial do presente Habeas Corpus (HC) que a Defensoria Pública da
União (DPU), nos autos da Ação Penal Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ, apresentou
Resposta à Acusação em 6/4/2025 (evento 34, DOC1), solicitando a intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para analisar a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) aos Pacientes, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo
Penal comum (CPP) combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Órgão Ministerial, por sua vez, manifestou-se pela não celebração do ANPP (evento 39,
DOC1).
A Defesa requereu a remessa dos autos à Câmara de Controle e Revisão do
Ministério Público Militar, com intuito de que a Câmara designasse outro membro do Órgão
Ministerial que oferecesse o Acordo aos Impetrantes. No entanto, após a manifestação
contrária do MPM, o pedido foi indeferido, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça
Militar (evento 42, DOC1), nos seguintes termos:
Analisando o referido pleito, assiná-lo, de plano, que o Decreto Lei nº 1002 de 21 de outubro
de 1969, (Código de Processo Penal Militar), encontra-se em plena vigência, vez que foi
recepcionado pela nova Constituição da República, origem de sua autonomia por ser da
competência da União legislar a respeito, como estabelecido no inciso I do artigo 22 da
CF/88. Portanto, é o diploma legal regente do processo penal militar, conforme dispõe o seu
artigo 1°.
O Decreto Lei nº 3689 de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal comum), em seu
inciso III, do artigo 1º, por sua vez, veda expressamente a aplicação de suas normas aos
processos de competência desta Justiça Especializada. O Código Adjetivo Castrense, de sua
vez, traz a possibilidade de aplicação de normas daquele Diploma, mas somente aos casos
omissos e, ainda assim, desde que não afete a índole do processo penal militar, como disposto
na alínea "e" do seu artigo 3º. Com isso, evidencia-se o caráter meramente supletivo da
legislação comum, inaplicável ao caso, em apreciação, por não se tratar de omissão.
O aludido Código, que foi alterado pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, teve inserido em seu
texto o artigo 28-A, o instituto, denominado Acordo da Não Persecução Penal. De seu texto,
pode-se ter, sem sombra de dúvida, que o legislador, ao tratar desse assunto, deixou de fazê-lo
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em relação à Legislação Processual Militar, pois quando quis promover alteração dessa, o fez,
referindo-se expressamente ao seu artigo 16. Tal comportamento deixa evidenciada, ao sentir
desse Órgão julgador, que procurou o elaborador da norma preservar o sistema repressivo
especializado, em razão do seu objetivo que é a proteção dos bens jurídicos necessários à
existência das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, ditados pela própria lei fundamental
do Estado brasileiro, em seu artigo 142.
Apresentado esse panorama, verifico que a novatio legis, também despenalizadora, à
semelhança da Lei nº 9.099/95, alterada pela Lei nº 9.839/99 que cuida da suspensão
condicional do processo, não aplicável a esta Justiça, possui caráter, essencialmente,
negocial, por se traduzir numa verdadeira transação jurídica, envolvendo o Ministério
Público e os agentes de suposto delito. Tal providência transacional, ao ver deste Magistrado,
se afigura totalmente incompatível com a orientação adotada, com muita razão, pelo
elaborador da norma material castrense, que sequer prevê ação penal privada nos crimes
contra a honra, ao adotar, como regra, a ação penal pública incondicionada, excetuando
apenas casos de requisição.
Além dos aspectos legais apontados, registro que pacificado está o assunto no âmbito desta
Justiça Castrense, em face da edição da Súmula nº 18, do Egrégio Superior Tribunal Militar,
publicada em 22.08.2022, que sedimentou o entendimento: "O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica
à Justiça Militar da União", e do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, publicado em 25.02.2025. Logo, em que pese toda a
argumentação e ao elogiável raciocínio jurídico desenvolvidos pela digna Defesa, o
mencionado instituto não pode ser celebrado nesta Justiça Castrense.
Assiná-lo, ainda, que este Juiz não desconhece a respeitável Decisão proferida pela Egrégia 2ª
Turma do Supremo Tribunal Federal em sede do HC nº 232.254, na direção da aplicabilidade
do instituto a esta Justiça especializada, no entanto, de acordo com a sistemática do Direito
Brasileiro não apresenta ainda a douta deliberação a natureza vinculativa das instâncias
inferiores, como ocorre com súmula vinculante e decisões do plenário.
Isso posto, recebo a resposta à acusação, indefiro o requerimento Defensivo de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nesta Justiça, com base na alínea a do artigo 3º do
CPPM, a contrário sensu, e inciso III do artigo 1º do CPP, bem assim a remessa dos autos à
Câmara de Coordenação do MPM, para determinar o regular prosseguimento do feito, nos
termos do artigo 35 também do Estatuto Adjetivo Castrense. [...] (Grifos nossos).
Após o indeferimento, o Magistrado designou audiência para a oitiva das
testemunhas do MPM e da Defesa para 13 de maio de 2025, às 15 horas. Contudo, em
seguida, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Habeas Corpus em favor dos
Acusados; fazendo com que o Juízo a quo retirasse o feito de pauta (evento 73, DOC1).
Em sua tese defensiva, sustenta o fato de que os Pacientes hoje são civis e que
se tivessem praticado o mesmo delito contra qualquer outro sujeito passivo teriam direito ao
ANPP, o que contraria o Princípio da Isonomia.
A DPU reforça sua argumentação trazendo à baila julgados do STF que
reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares,
bem como alega que os Pacientes preencheram todos os requisitos para a celebração do
Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Argumenta, ainda, que o indeferimento por parte do Magistrado viola os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Ampla Defesa, do Devido Processo Legal e o
da Proibição do Excesso, ao mencionar o Enunciado n° 18 da Súmula do STM e a Decisão
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recentemente proferida por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n°
7000457-17.2023.7.00.0000.
À vista disso, postula o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7000154-
02.2025.7.01.0001/RJ até o julgamento deste HC, bem como que se reconheça a
possibilidade de aplicação do instituto constante do art. 28-A do CPP aos processos penais
castrenses, determinando, por consequência, a remessa dos autos à Câmara de Controle e
Revisão do MPM, com o fito de verificar a propositura do ANPP (evento 1, DOC1). Nesse
sentido, pede o que se segue:
A - Presentes os requisitos legais da tutela cautelar de urgência, a concessão liminar da ordem
de habeas corpus para sobrestar a APM 000154- 02.2025.7.01.0001/RJ até o julgamento
final desta ação de HC;
B - No mérito, a confirmação da liminar, se deferida, anulando-se o ato impugnado para
julgar procedente a presente impetração e determinar o envio da APM 000154-
02.2025.7.01.0001/RJ à CCR do Ministério Público Militar para oferecimento de ANPP aos
pacientes, eis que preenchem os requisitos do art. 28-A do CPP, c/c art. 3º, letra “e”, do
CPPM. (Grifos nossos).
Em Despacho datado de 6 de maio de 2025 (evento 7, DOC1), foram
solicitadas as informações ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, deixando-se para apreciar o
pedido liminar somente após a chegada das referidas informações.
No dia 9 de maio de 2025, vieram aos autos as Informações encaminhadas pela
Autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM, das quais destacam-se os trechos a seguir (evento 10, DOC1):
1. Em 04/02/2025, ao Evento 1 Doc 1, foi oferecida denúncia contra os ora pacientes,
imputando a Lucas Alves da Silva Rezende a prática, em tese, do crime previsto no artigo 311
c/c 315, caput, ambos do Código Penal Militar, e a Bianca Bastos Xavier Nunes a prática, em
tese, do crime previsto no artigo 311 c/c artigo 53, ambos do Código Penal Militar.
2. Em 13/02/2025, ao Evento 1 Doc 2, foi recebida a inicial acusatória em face de ambos os
réus;
3. Em 27/03/2025, aos Eventos 20 e 21, foi estabelecida a relação processual com a citação
dos réus;
4. Em 06/04/2025, ao Evento 34, a Defesa dos reús apresentou resposta à acusação
requerendo a intimação do Ministério Público Militar para oferecimento de ANPP aos réus;
5. Em 22/04/2025, ao Evento 39, intimado, o Parquet manifestou-se contrariamente ao
oferecimento do ANPP aos réus;
6. Em 23/04/2025, ao Evento 40, a i. Defesa dos réus requereu a remessa dos autos à
Câmara de Controle e Revisão do MPM para conhecer e julgar o recurso administrativo
interposto;
7. Em 28/04/2025, ao Evento 42, este Juiz Federal indeferiu o requerimento defensivo no
tocante a aplicação do ANPP e a remessa dos autos à referida Câmara, sendo designada
sessão de oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Defesa,
qualificação e interrogatórios para 13/05/2025; (Grifos nossos).
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prestadas as informações, em Decisão datada de 13 de maio de 2025 (evento
12, DOC1), indeferi o pedido de concessão de liminar, por não vislumbrar a presença dos
requisitos ensejadores da medida cautelar.
Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer
elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo
não conhecimento da presente ação e, no mérito, pela denegação da ordem do presente
Habeas Corpus, por contrariar o entendimento atual desta alta Corte Castrense (evento 22,
DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido.
Com relação ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora
–, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar (evento 12, DOC1), ex vi do art. 91, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), convém esclarecer que se
trata de um instituto de natureza jurídica penal e processual penal, introduzido no Código de
Processo Penal comum com o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por
meio da inserção do art. 28-A, cuja finalidade é evitar a persecução penal, bem como reduzir
a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e
o Acusado, na esfera processual criminal comum.
Sabe-se que para a celebração do ANPP, além do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, impõe-se a avaliação do Ministério Público Militar – no
sentido de considerar o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime –, pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos
ao bem jurídico tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
À vista disso, o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo
do Acusado e, nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (STF - RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifo nosso).
Feitas essas breves considerações, passemos à análise da controvérsia dos autos,
que reside na possiblidade de aplicar, ou não, o Acordo no âmbito da Justiça Militar da
União.
De fato, no caso vertente, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000154-
02.2025.7.01.0001/RJ, a Defensoria Pública da União solicitou, na Resposta à Acusação
(evento 34, DOC1), a intimação do MPM para analisar a possibilidade de oferecimento do
ANPP.
Dada a palavra à Promotoria, o ilustre membro do MPM discorreu sobre a
natureza do instituto e esclareceu que o assunto já se encontra sumulado no Superior Tribunal
Militar, motivo pelo qual, acolhendo o entendimento do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar e do STM, opinou contrariamente à aplicação do instituto
(evento 34, DOC1).
Em seguida, a Defesa requereu que os autos fossem remetidos à Câmara de
Controle e Revisão (CCR) do Ministério Público Militar, a fim de que a CCR designasse
outro membro do Órgão Ministerial que concedesse o Acordo aos Impetrantes (evento 40,
DOC1).
Por sua vez, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM
apreciou, monocraticamente, o pedido defensivo, esclarecendo, em síntese, que o tema ANPP
já está sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal Militar, que, inclusive, editou o
Enunciado nº 18 da Súmula, que estabelece a não possibilidade de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Somado a isso, o i. Magistrado aduziu que, recentemente, o Superior Tribunal
Militar ratificou esse entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas – IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Desse modo, indeferiu o requerimento da
DPU, bem como deixou de remeter os autos à CCR (evento 42, DOC1).
Como visto, razão assiste ao Juiz Castrense, pois a questão em apreço já foi
amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do aludido IRDR, em 19 de
novembro de 2024, no qual se firmou a tese de que:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado. (Grifos nosso)
O fundamento central dessa decisão reside no caráter especial da Justiça Militar,
que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e do Direito Processual Penal
comuns. É nessa direção, também, a decisão recente do STM:
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO
LIMINAR, CONCESSÃO DA ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE
ESTRITA. INAPLICABILIDADE ANPP NA JMU. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONSOLIDAÇÃO
DA TESE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Decisão da primeira instância que deixou de homologar o Termo de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II - DPU postula que a Auditoria de origem se abstenha de dar andamento ao Inquérito
Policial Militar (IPM) e homologue o ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar
(MPM) e o Paciente.
III - A Corte Castrense entendeu que no pedido liminar não estavam presentes os pressupostos
de cautelaridade – fumus boni juris e o periculum in mora, já que inexistiu ilegalidade ou
abuso de poder. Além disso, no mérito, afastou a violação à legalidade estrita, pois o ANPP
não se aplica na Justiça Militar da União, confirmando que o procedimento adotado para a
investigação penal militar está de acordo com a legislação processual penal militar em
vigor.
IV- O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe na Justiça Militar da União
aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula
do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante
da matéria discutida no âmbito penal militar.
V - Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000058-
17.2025.7.00.0000, Relator José Barroso Filho, Data de Julgamento 10/4/2025, Data de
Publicação 28/4/2025) (Grifos nossos).
Como se verifica, em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a
aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, uma vez que tanto o Código Penal Militar
(CPM) quanto o Código de Processo Penal Militar (CPPM) constituem ordenamentos
autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu arcabouço
normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento e
princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial
distingue-a da Justiça comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores
que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Por conseguinte, não há que se falar em violação do Princípio da Isonomia, pois
a exclusão do Acordo de Não Persecução Penal é uma forma legítima de garantir a
integridade desse sistema especializado. Ademais, a própria Constituição e a legislação
brasileira reconhecem as diferenças entre a Justiça comum e a Justiça Militar, permitindo a
adoção de normas e de procedimentos específicos para cada uma delas, com base nas suas
peculiaridades.
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A
do CPP comum, conforme requer a Defensoria Pública da União, pois não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense a ser suprida, haja vista que o legislador, ao editar a Lei nº
13.964/2019, optou por não introduzir o ANPP no âmbito do processo penal militar, visto
que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça.
Corroborando a assertiva feita, destaca-se o trecho do voto vencedor exarado no
julgamento da IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que assim dispôs:
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos
"crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou
militares):
‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados
Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles
que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a
administração pública. [...]’. (Câmara dos Deputados. PL nº 10372/2018. Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024) (Grifos
nossos) (evento 212, DOC1).
Frisa-se, ainda, que a Defesa faz alusão à aplicação do Acordo respaldando-se
em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a possibilidade de
incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares, contudo tal argumento não
prospera, pois as decisões citadas não possuem efeito vinculante, tampouco eficácia erga
omnes.
Ademais, é certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se
posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo
Civil (CPC). Aliás, sobre esse aspecto, é válido ressaltar que a tese jurídica consolidada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, já delineia força vinculante às decisões dos juízes
no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III,
do CPC, que prescreve:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a DPU alega que os Pacientes preencheram todos os requisitos para a
celebração do Acordo, a exemplo da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Além disso, entende que a não oferta de ANPP aos Pacientes, hoje civis, fere a hierarquia e a
disciplina da Instituição Militar.
Ocorre que, justamente pela índole do processo penal militar prezar pela
manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, há a necessidade de reprovação
suficiente dos crimes cometidos no âmbito das Forças Armadas. Além do mais, no caso
vertente, o próprio Ministério Público Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do
ANPP, justamente pelo fato de o Instituto ser incompatível com os valores da Justiça Militar
da União. Este egrégio Tribunal se manifestou há pouco tempo sobre o assunto:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM E DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
SUPOSTO
CRIME
DE
DESERÇÃO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. WRIT. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A no Código de
Processo Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao
CPPM, o que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do
mencionado dispositivo aos réus submetidos à Justiça Militar, inexistindo qualquer omissão
no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum. Tal
entendimento encontra-se alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte Castrense.
2. O instituto do ANPP é absolutamente incompatível com a tutela dos bens e dos interesses
afetos à jurisdição da JMU, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a
manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como
corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão
da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das
Forças Armadas. [...] (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000568-64.2024.7.00.0000,
Relator: Celso Luiz Nazareth, Data de Julgamento 20/2/2025, Data de Publicação 13/3/2025)
(Grifo nosso).
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário deste
Tribunal sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a ação penal militar originária
percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação do ANPP
no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº 18 da
Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Com efeito, no presente caso, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal se encontra em total conformidade com a tese jurídica
consolidada no IRDR, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375099v5 e do código CRC 30254fdb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 10/09/2025, às 16:14:20
7000274-75.2025.7.00.0000
40001375099.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR